Tribunal: CARF
Processo: 10735.720145/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720145/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.769 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
PADOMAR AGRICOLA E PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
É tempestiva a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) antes do
início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, dar-lhe
provimento para restabelecer 436,76ha a título de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720145/2007-74
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720145/2007-74

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 11-27.552 – 3a Turma
da DRJ/REC (e-fls. 60 e ss), in verbis:
Trata-se de auto de infração de ITR, no valor originário de R$ 127.214,29, decorrente
de revisão interna de DITR-2003.
De acordo com a fiscalização, a Área de Preservação Permanente não teria sido
comprovada, mesmo após intimação para a entrega da seguinte documentação: (a) cópia
do Ato Declaratório Ambiental - ADA; (b) laudo técnico acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, com a identificação do imóvel através de memorial
descritivo de acordo com o art.90 do Decreto n° 4.449, de 30/10/02; e (c) certidão do
órgão público competente, acompanhada do ato do poder público que declarou a área
como de preservação permanente, nos termos do art.3° da Lei n° 4.771/65 (Código
Florestal).
De igual forma, o Valor da Terra Nua - VTN declarado não teria sido atestado por meio
de laudo de avaliação confeccionado nos termos da NBR 14.653 da ABNT. Para o
município de Petrópolis (RJ), o valor da terra nua estabelecido para o ano 2003,
constante do Sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n° 447, de
28/03/02, seria de R$ 4.000,00/ha.
O Aviso de Recebimento concernente ao auto de infração indica o recebimento em
09/01/08 (fl.09) no seguinte endereço: R. Dias Ferreira, 190/601, Leblon, Rio de Janeiro
(RJ).
O contribuinte apresentou impugnação em 29/02/08 (fls. 29/30), por meio da qual
sustenta:
a) desde o exercício 2006 o domicílio fiscal seria a Rodovia Philúvio Cerqueira
Rodrigues, 7.400, Itaipava, Petrópolis (RJ), e não mais o endereço para o qual foram
remetidas a intimação e a notificação de lançamento;
b) por acaso, tomou ciência do lançamento apenas em 31/01/08, razão pela qual
tempestiva teria sido a entrega da impugnação;
c) as áreas de preservação permanente e de reserva legal deveriam ser subtraídas da base
de cálculo do imposto;
d) em momento algum a fiscalização comprovara não ser a declaração de ITR
verdadeira;
e) laudo emitido por engenheiro agrônomo, devidamente acompanhado da Anotação de
Responsabilidade Técnica e da planta do imóvel, comprovaria a existência de "...áreas a
serem subtraídas da área total do imóvel a fim de encontrar a área tributável"..
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
manteve o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DITR REVISÃO CABIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Cabe ao contribuinte apresentar os comprovantes necessários à verificação da
autenticidade das informações declaradas em DITR, sujeitando-se ao lançamento de
ofício quando deixar de fazê-lo.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NECESSIDADE
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720145/2007-74

Podem ser excluídas da área tributável as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre os quais serem informadas em
Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O Valor da Terra Nua refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR. À falta de comprovação do valor
declarado, é possível a utilização de dados constantes de Sistema de Preços de Terras -
SIPT instituído pela Receita Federal (art.14 da Lei n° 9.393/96).
Cientificado, em 26/10/2009 (e-fls. 74), o representante do sujeito passivo apresentou
recurso voluntário, em 24/11/2009 (e-fls. 76 e ss), aduzindo o que se segue.

Admite o arbitramento do valor da terra nua;

Refere-se a divergência nas áreas declaradas na DITR, em face do laudo de avaliação
acostados aos autos, de modo que a área total seria 576,76ha; e a área de preservação
permanente seria de 436,376ha.

Protesta pela validade do laudo de avaliação para fins de prova da área de preservação
permanente, verificada em conformidade com a legislação pertinente, reputando indevida
a exigência do ato Declaratório Ambiental, que estaria fundada apenas em instrução
normativa, não obstante tenha apresentado tal documento ao IBAMA (vide e-fls. 29).
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
O Recorrente refere-se a divergência nas áreas declaradas na DITR, em face do
laudo de avaliação acostados aos autos, de modo que a área total seria 576,76ha; e a área de
preservação permanente seria de 436,76ha, vislumbrando-se pedido implícito de retificação da
DITR, não ventilado na impugnação ao lançamento. Trata-se, pois, de matéria preclusa, ao teor
do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não cabendo manifestação desse colegiado.
O recorrente admitiu em sede de recurso voluntário o arbitramento do valor da
terra nua, não havendo lide a essa respeito.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencherem os
requisitos legais.
A única matéria devolvida a esse colegiado é a glosa da área de preservação
permanente. Verifico que o sujeito passivo apresentou o Ato Declaratório Ambiental,
protocolado junto ao Ibama em 18/02/2004, antes do início da ação fiscal, ao abrigo da
espontaneidade, ao teor do art. 138 do CTN, afigurando-se tempestivo e apto a afastar essa glosa.
Não obstante, o laudo técnico apresentado às e-fls. 45 e ss, indica área de preservação
permanente de 436,376ha. Do exposto, deve ser restabelecido 436,76ha a título de área de
preservação permanente.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa, conhecendo das
demais matérias do recurso; e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer 436,76ha a título
de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.769 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720145/2007-74

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital